Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FURTO MEDIANTE FRAUDE SOBRETUDO CONTRA IDOSOS. “GOLPE DO MOTOBOY”. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OS DEMAIS MEMBROS DO GRUPO CRIMINOSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de associação criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 4 (quatro) indivíduos (já denunciados), que teriam cometido inúmeros crimes de estelionato e furtos mediante fraude, sobretudo contra idosos, bem como de lavagem de dinheiro, em diversos estados da Federação e no Distrito Federal.
4. A necessidade do acautelamento provisório do paciente é evidenciada pela gravidade concreta da conduta do grupo criminoso e dos indícios, de forma individualizada e concreta, de ligação do paciente com todos os demais membros ativos do grupo criminoso, na prática dos delitos de estelionato e furto contra pessoa idosa, mediante fraude, além dos indícios de que o paciente seria a pessoa responsável por desempenhar o papel do motoboy indicado pela instituição bancária para buscar os bens das vítimas em suas residências.
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, indicação de ofício lícito não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da gravidade e amplitude das condutas praticadas pela associação.
6. Não há falar em substituição da prisão cautelar por medida diversa da prisão, quando das informações trazidas aos autos não se depreende que o paciente seria efetivamente o único responsável e imprescindível à sobrevivência do filho, criança infante, sobretudo após se ter notícia de que o paciente esteve hospedado em Brasília, junto com outros investigados, para aplicação dos supostos golpes, sem qualquer indicativo de que estaria na presença do filho, que, por certo, estava aos cuidados de terceiro, durante este período.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada.